Tribunal: STF
Processo: RE 610217
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 280 DO STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A jurisprudência de ambas as Turmas do STF é pacífica no sentido de que, no caso dos autos, o exame do preenchimento dos requisitos para a promoção do militar demanda a análise de legislação infraconstitucional (Leis 10.072/76 e 13.035/00 e a Lei estadual 226/48), e também do conjunto fático-probatório dos autos. Incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280 do STF. 




II – Agravo regimental improvido.